Tribunal: CARF
Processo: 10480.916842/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.916842/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.146 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
A regra da homologação tácita não se aplica à declaração de compensação
relativa a valor já indeferido anteriormente pela autoridade administrativa,
tratando-se de compensação considerada não declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em razão de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte para se contrapor ao despacho decisório em que não se reconhecera o indébito
pleiteado e, por conseguinte, não se homologara a compensação respectiva.
Consta do despacho decisório que o crédito associado ao DARF informado no
PER/DComp já havia sido objeto de análise em outro PER/DCOMP, relativo ao mesmo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.916842/2016-59
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916842/2016-59

pagamento da contribuição para o PIS, concluindo-se pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou em atendimento a pedidos de restituição.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação da
compensação, alegando que a Receita Federal desconsiderara a retificação da DCTF ocorrida
antes da prolação do despacho decisório, razão pela qual o crédito não veio a ser reconhecido.
Aduziu, ainda, o Manifestante, a ocorrência de homologação tácita da declaração
de compensação, uma vez que sua análise pela Receita Federal veio a se dar após cinco anos
contados de sua transmissão, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
Junto à Manifestação de Inconformidade, carrearam-se aos autos cópias da DCTF
retificadora, do comprovante de arrecadação e do despacho decisório.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundando sua
decisão na constatação de que o crédito em questão já havia sido objeto de análise em outro
PER/DComp, tendo sido indeferido por inexistência de saldo remanescente, não tendo o
contribuinte, devidamente cientificado por edital, apresentado manifestação de inconformidade,
tornando-se definitiva, portanto, a referida decisão, encontrando-se o processo encerrado, tudo
isso em conformidade com o art. 34, § 3o, inciso XIII, da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, com ênfase na
homologação tácita da declaração de compensação, sendo aduzido, ainda, o seguinte:
a) “o DARF que instrumentaliza o pagamento indevido já havia sido objeto de
declaração de compensação anterior (...), porém não chegou a ser utilizado porque, embora a
contribuinte tenha identificado o pagamento a maior, por erro formal, protocolou a DCOMP sem
proceder à retificação da DCTF, conduzindo, assim, ao indeferimento da compensação, já que o
sistema da RFB não visualizou na DCTF o crédito pleiteado”;
b) “a sua manifestação de inconformidade contra a não homologação da DCOMP
40339.17204.240709.1.3.04-9070 foi julgada improcedente, levando a empresa a desistir dessa
DCOMP e corrigir as declarações para ter o direito de usufruir o crédito que lhe é devido”;
c) “embora o pagamento indevido (DARF) tenha sido utilizado em DCOMP
anterior, o crédito objeto da presente compensação surgiu com a retificação da DCTF,
porquanto, até então o DARF correspondia ao valor declarado, inexistindo valor a restituir”;
d) “a DCTF retificadora substitui integralmente a original, prestando-se à
declaração de novos débitos e/ou créditos e, por conseguinte, reabrindo novo prazo para
apreciação pelo Fisco, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1599, de 11 de dezembro de
2015”.
É o relatório.
Voto
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916842/2016-59

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
reconheceu o indébito pleiteado e, por conseguinte, não se homologou a compensação
respectiva, em razão da constatação de que o crédito já havia sido objeto de análise em outro
PER/DCOMP, relativo ao mesmo pagamento, cuja decisão foi no sentido de inexistência do
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Por se tratar de prejudicial de mérito, analisa-se, de início, a ocorrência ou não da
homologação tácita da compensação declarada, nos termos propugnados pelo Recorrente.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 assim estipula:
Art. 74. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Conforme se verifica do dispositivo supra, em regra, a Administração tributária
tem o prazo de cinco anos contados da data da entrega da declaração de compensação para
homologar a compensação declarada.
A declaração de compensação sob comento foi transmitida à Receita Federal em
29/12/2010, tendo o despacho decisório sido cientificado ao Recorrente em 21/02/2017, após,
portanto, o referido prazo, razão pela qual, a princípio, ter-se-ia por homologada tacitamente a
compensação declarada.
Contudo, a compensação que se homologa tacitamente ou que se submete à
análise de mérito é aquela declarada em conformidade com as normas legais que a regem, não
podendo ser alcançada por tal regra uma compensação vedada pelo ordenamento jurídico, como,
por exemplo, a compensação de crédito de terceiro, hipótese essa objeto da súmula CARF no
170.1
O § 13 do mesmo art. 74 da Lei no 9.430/1996 veda a aplicação da homologação
tácita também à hipótese de compensação relativa a crédito já indeferido pela autoridade
administrativa em outro processo, conforme se verifica dos dispositivos a seguir transcritos:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
(...)

1 Súmula CARF no 170
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo com crédito de outro.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916842/2016-59

§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo. (g.n.)
O § 3o indicado no inciso I supra assim dispõe:
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (g.n.)
Considerando-se os dispositivos supra, contata-se que não se submete à
homologação tácita as declarações de compensação cujo crédito já foi objeto de indeferimento
pela autoridade administrativa, bem como que, pelas mesmas razões, tem-se por não declarada a
mesma compensação, constatação essa que inviabiliza o enfrentamento das questões de mérito
postas pelo Recorrente.
A decisão da DRJ caminhou no mesmo sentido, mas baseada no art. 34, § 3o,
inciso XIII, da Instrução Normativa RFB no 900/2008, norma complementar essa que condensa a
análise jurídica feita acima neste voto, razão pela qual ela deve ser mantida.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 82
DF CARF MF
Original